Tribunal: STF
Processo: RE 86649
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-06
Data de publicação: 1978-06-06

Ementa:
Imposto sobre serviços. Na fixação de sua alíquota, não estava o município sujeito à limitação do art. 9º do Ato Complementar nº 34, de 30.01.67, porque competente o município para fixá-la além daquela limitação desde a vigência da Constituição de 1967.
A regra do art. 9º do Ato Complementar nº 34 não voltou a vigorar automaticamente por força da norma do art. 24, parágrafo 4º, da Emenda constitucional nº 1 de 1969. Precedentes da Corte: RREE. 81.122, 81.133, 77.559, ...86.440 e 87.796. - Recurso extraordinário conhecido e provido.